Tribunal: STF
Processo: ARE 1465843
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 5):



    “APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - PARCELAMENTO DO SOLO URBANO - LOTEAMENTO IRREGULAR - Pretensão inicial voltada à condenação do réu à demolição de construção realizada em loteamento irregular de imóvel particular Preliminares: inexistência de litispendência com anterior Ação Civil Pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado em face do Município de São José dos Campos, uma vez que inexiste a tríplice identidade entre as causas ausência de cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, uma vez que desnecessária a prova pericial requerida - afastamento da alegação de inadequação da via eleita. Mérito: incontroversa a irregularidade do loteamento indicado na inicial - violação, pelo réu, das previsões da LF nº 6.766/79, que dispõe sobre o adequado parcelamento do solo urbano - realização da notificação prévia e do embargo da obra pela Municipalidade, de acordo com o Código de Edificação do Município (LCM nª 267/2003) - obrigatoriedade de demolição da construção irregular - loteamento recente - impossibilidade de compelir o Município a promover sua regularização - art. 346 da Lei Orgânica do Município de São José dos Campos e art. 9º, § 2º, da Lei 13.465/2017 (Reurb) - sentença de procedência da ação civil pública mantida. Recurso do autor desprovido.” 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, DIOGO JUNIO MACHADO CORREA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 1º; 3º, I e III; 5º, LIV; 6º; 30, VIII; 182; e 183 da CF/1988, na medida em que manteve a sentença que julgou procedente o pedido de demolição do imóvel do recorrente construído em área irregular.



    Afirma que “no decorrer da demanda, não houve observância ao devido processo legal, eis que suprimidas as garantias de ampla defesa e o exercício do contraditório, violando assim, o devido processo legal substancial e, por consequência, o próprio direito à moradia do recorrente”, o qual “tem o imóvel como sua moradia, sendo que durante todo o período que nele reside, nunca houve nenhum tipo de problema no prédio que acarretasse risco aos moradores ou às residências vizinhas” (Doc. 7, fl. 3). 



    Sustenta que “dentro do prazo legal, protestou pela produção de prova pericial (conforme manifestação de fls. 139/140), visando comprovar a ausência de risco que justifique a demolição do imóvel a ele pertencente, bem como, a possibilidade técnica da regularização do imóvel mencionado, em sendo comprovados tais fatos, não haveria razão para a procedência da ação, sob pena de lhe causar enorme prejuízo desnecessariamente” (Doc. 7, fl. 10). No ponto, afirma que ao impedir a realização da perícia oportunamente requerida, o magistrado retirou-lhe “a possibilidade de comprovar o manifesto descabimento do pedido demolitório, haja vista que o imóvel de sua propriedade não está sob a condição risco de desabamento, bem como, não está a causar nenhum tipo de dano ao meio ambiente, havendo pois, a possibilidade de regularização fundiária da área onde o imóvel se encontra localizado. No entanto, a comprovação de tal condição do imóvel, somente seria possível com a realização da avaliação técnica requerida” (Doc. 7, fl. 11). 



    Argumenta que “aos municípios incumbe viabilizar o planejamento e a execução de projetos de regularização fundiária nos limites do seu território, tratando-se de atividade vinculada, não discricionária”. Assim, entende que o acórdão recorrido violou os dispositivos constitucionais acima citados, “eis que deixou de responsabilizar o poder público municipal pelas omissões na implementação de política pública de desenvolvimento urbano, em especial pela omissão no dever de regularização fundiária que foi no caso claramente substituído pelo ato ilícito demolitório” (fl. 16, Doc. 7).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando precedente desta CORTE formado sob a sistemática da repercussão geral (Tema 660 da repercussão geral); e, quanto às demais questões, inadmitiu o apelo aplicando os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF (Doc. 9).



    No Agravo (Doc. 11), o recorrente defende, que ainda que se aplique o Tema 660, há outras inconstitucionalidades no acórdão recorrido que prescindem de exame de fatos e de matéria infraconstitucional.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (fl. 5, Doc. 7):



    “Nos termos do artigo 102, § 3º da Constituição Federal, incumbe ao recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso concreto, demonstrando a relevância social, política, econômica ou jurídica, que extrapolem os limites subjetivos da causa, a justificar a intervenção da corte constitucional. 



    Constantemente, presenciamos em nossas cidades, o surgimento e consolidação de adensamentos populacionais à margem da ordem urbanística. O fenômeno, inadvertidamente denominado de “crescimento desordenado”, nada tem de desordenado, sendo, em verdade, consequência de um modelo excludente de construção das cidades. Como é notório, o problema da irregularidade fundiária de bairros com população predominantemente hipossuficiente não é exclusividade do município de São José dos Campos, a evidenciar a incapacidade do Poder Executivo na efetivação de uma política habitacional inclusiva. 



    A eficiente máquina repressora movimentada contra a população pobre mostra-se leniente e permissiva em relação aos loteadores. Deixa-se comercializar livremente. 



    Pessoas humildes, cujo simples reconhecimento de firma já transmite a ideia de um negócio seguro, têm suas economias consumidas por loteadores que agem impunemente até os dias atuais, para logo em seguida, terem seus sonhos destruídos pelas máquinas oficiais.



    Ora Excelências, se o recorrente construiu sua moradia em terra amaldiçoada pela pecha da irregularidade, é por não ter tido qualquer opção na porção legalizada do Município. 



    Sem embargo, a toda e maior evidência, a Municipalidade, quando determina a demolição de moradias, não respeita o critério da adequação do princípio da proporcionalidade, decorrente do princípio constitucional do devido processo legal (art. 5º, inc. LIV da CF/88), ou seja, não constitui meio adequado para a consecução do fim pretendido, já que não inibe a formação dos loteamentos irregulares ou clandestinos, que se formam por conta do processo econômico de exclusão aliada a falta de uma política de habitação de interesse social eficaz. Mas mesmo que fosse adequada, não respeitaria o critério da necessidade, pois a demolição das moradias é medida mais gravosa que a realização eficaz de uma política habitacional de interesse social. 



    Tal opção é mais custosa para o Estado, e aí talvez esteja a razão pela qual se preferiu demolir moradias, a pretexto de aumentar o rigor da fiscalização dos loteamentos irregulares ou clandestinos, do que realizar uma política habitacional de interesse social que pudesse absorver a demanda por moradia, de modo a, efetivamente, inibir a procura desenfreada da população mais pobre por espaço na cidade, ainda que este espaço seja o da exclusão em áreas não regulares. 



    Com efeito, somente dando-se atendimento habitacional a população removida do loteamento irregular, é que se pode ter como proporcional a intervenção do Estado. 



    De fato, nesses casos a auto-executoriedade dos atos da administração deve ser limitada, para que não ocorram abusos de poder, com a violação de direitos fundamentais. 



     Com efeito, urgência há em concretizar o direito fundamental à moradia: o crescimento dos parcelamentos irregulares e clandestinos em São José dos Campos, como de resto em outras unidades administrativas, só ocorre, em verdade, por conta de um processo de exclusão territorial impulsionado por um modelo perverso de desenvolvimento econômico: a intensa especulação imobiliária no centro e nos bairros dotados de melhor infraestrutura urbana empurram a população marginalizada para a ocupação de espaços livres em áreas periféricas da cidade, eis que desamparadas da concretização de uma política habitacional de interesse social.



    No Município de São José dos Campos, o déficit é enorme. Prova disso é o expressivo número de ações similares a presente, ajuizadas anualmente pela municipalidade. 



    Ou seja, antes de se preocupar com a suposta urgência na demolição de edificações, o recorrido deveria cuidar de promover uma política habitacional de interesse social que efetivamente desse conta de proporcionar moradia digna a uma grande parcela da população que não escolheu viver na ilegalidade, mas que não teve outra alternativa face a omissão do Estado. 



    Vê-se então a necessidade de ações concretizadoras do objetivo da política municipal de habitação, asseguradoras do direito à moradia digna como direito social, conforme definido no artigo 6º da Constituição da República, tais como a promoção da melhoria das habitações existentes das famílias de baixa renda, com a viabilização da produção de Habitação de Interesse Social, de forma a reverter a atual tendência de periferização e ocupação dos espaços inadequados pela população, bem como pela garantia do acesso e a permanência das famílias de baixa renda às linhas de financiamento público de Habitação de Interesse Social, conforme aliás, prevê o art. 274 da Lei Orgânica Municipal: 



    […]



    Assim, constitui obrigação do recorrido de concretizar suas políticas de desenvolvimento urbano, de acordo com as diretrizes traçadas na Lei Orgânica Municipal e em seu Plano Diretor. 



    Portanto, a legitimação da demolição de residências em loteamentos não regularizados pelo município, em desapreço ao devido processo legal administrativo, transcende os limites desta causa, veiculando potencial interesse de milhares de cidadãos não aquinhoados com as benesses da cidade formal, a eles inacessível. 



    Com efeito, é de se reconhecer, tanto no aspecto quantitativo, quanto no aspecto qualitativo, a transcendência subjetiva e relevância extraprocessual da matéria em análise no presente recurso, pelo que deve ser conhecido.



     Indubitável, portanto, o cabimento do presente recurso, razão pela qual merece ele ser examinado por esta Excelsa Corte. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral nas peças recursais de ambos os recorrentes, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a controvérsia (fls. 14-15, Doc. 5):



    “No caso em tela, é incontroverso que a alienação de lotes que integram a área maior descrita na inicial ocorreu sem qualquer procedimento prévio de autorização do Município, o que torna o loteamento irregular. 



    Portanto, a Administração Municipal nada mais fez do que cumprir o seu dever, decorrente do regramento legal ao qual está vinculada, no sentido de promover o adequado ordenamento territorial, impedindo a consolidação do loteamento irregular indicado na inicial. 



    Para tanto, conforme já referido, notificou, em 13.10.2021, o construtor da obra irregular para que ela fosse demolida (Notificação Preliminar 466262 fls. 08), seguindo-se, em 08.12.2021, a lavratura de auto de infração nº 467323 (fls. 09), diante do descumprimento da ordem do Município. 



    Desse modo, é patente a legalidade da pretensão deduzida em juízo pelo Município, no sentido de compelir o réu a promover a demolição da construção irregular. 



    Por seu turno, também sem razão o apelante quanto ao pedido de que o Município seja obrigado a regularizar o loteamento descrito na inicial, com fundamento no direito à moradia. 



    [...]



    Ocorre que, da simples interpretação literal do dispositivo de lei, é facilmente verificável que o mandamento se refere aos loteamentos já existentes à época de sua prolação, que ocorreu em 06.04.1990, de modo que, à evidência, não atinge o recente loteamento descrito na inicial. 



    No mesmo sentido, pode-se destacar o quanto previsto no art. 9º, §2º, da Lei Federal nº 13.465/2017 (que dispõe sobre a regularização fundiária rural e urbana): “A Reurb promovida mediante legitimação fundiária somente poderá ser aplicada para os núcleos urbanos informais comprovadamente existentes, na forma desta Lei, até 22 de dezembro de 2016”. Veja-se que, também neste caso, a legislação institui um marco temporal para a promoção da regularização. 



    Neste diapasão, importante anotar que, não obstante a importância do direito à moradia, no caso concreto, prevalece o direito ao adequado ordenamento territorial, dentro da ideia de cidade sustentável, de modo que a Administração não pode permitir o aumento da deflagração irregular, sendo de rigor sua pronta atuação para evitar a consolidação e a irreparabilidade dos danos urbanísticos. ”



    Verifica-se que o Tribunal de origem, à luz da legislação ordinária aplicada à espécie (Lei 6766/1979, Código de Edificação do Município (LCM 267/2003 e Lei 13.465/2017), bem como nos fatos da causa, concluiu ser devida a demolição do imóvel, uma vez que se trata de construção realizada em loteamento irregular e que o réu tomou ciência da notificação prévia e do embargo da obra pela Municipalidade. 



    Desse modo, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Acresça-se que o exame da pretensão recursal demanda, ainda, a incursão na legislação local aplicável ao caso, o que atrai a incidência da Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário).



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. REGULARIZAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1331958 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de de 27/9/2021)



    Por fim, o indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial teve repercussão geral rejeitada por esta Suprema Corte (ARE 639.228 RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO - tema 424), por se tratar de questão infraconstitucional.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente